Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008165-41.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE(S): DR.a JULIANA PEREIRA SOARES
PACIENTE(S): PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Juscimeira, nos autos de incidente processual (Código 619119), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e 35 da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente tem endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) a prisão violaria o princípio da presunção da inocência; 4) as condições de higiene do sistema penitenciário e impossibilidade de isolamento dentro das cadeias contribui para a proliferação da doença [covid-19] colocando em risco a saúde do paciente.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 39342476), com documentos (ID 39343479/ID 39377958).
Convertido o pedido liminar em diligência (ID 39444529), a impetrante afirma não ter acesso ao inquérito policial e pede seja requisitado ao Juízo singular (ID 39597966).
Relatos.
Em 17.3.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Saliente-se que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelos Termos de Declaração das testemunhas e pelo Laudo de Constatação n. 3.14.2020.64778-01.
Não se pode desconsiderar que as provas carreadas para os autos, até o momento, são absolutamente preocupantes, especialmente levando em consideração de que o crime, em tese, cometido pelos Indiciados é daqueles assemelhados a hediondo além da quantidade considerável de substâncias apreendidas.
Importante registrar que conforme Antecedentes Criminais extraído do portal Eletrônico do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, os Indiciados respondem a vários processos e o indiciado Paulino, inclusive, já sofreu pelo menos uma condenação por crime contra o patrimônio. [...]
Assim, e em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, parece claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao Indiciado.
Ao Poder Judiciário cabe a tarefa de coibir tais condutas e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar, para garantir a serenidade do meio social, além de transmitir à Sociedade, a garantia de que a ordem pública está mantida. [...]
Não se pode desconsiderar, por derradeiro, que é manso e pacifico o entendimento doutrinário que bons antecedentes, trabalho fixo, e família não são garantidores do benefício da liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos motivos que alicercem a prisão preventiva.
POSTO ISSO, e levando em consideração os argumentos acima alinhavados, e nos termos no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, CONVERTO as prisões em flagrante lavradas em desfavor dos indiciados MAIK RODRIGUES COSTA BUENO e PAULINO BENEDITO DE OLIVEIRA JUNIOR, em PRISÕES PREVENTIVAS, por entender presente um dos requisitos que alicerçam tal medida cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública [...].”
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente na comercialização de drogas, diante da “quantidade considerável de substâncias apreendidas”, bem como na sua reiteração delitiva, visto que possui uma condenação por tráfico de drogas (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus - Código 323839/Comarca Cuiabá).
O risco de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (STF, HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).
Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Em seu turno, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)
Por sua vez, a possibilidade de flexibilização da prisão preventiva visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6o), não se verifica, em análise perfunctória, que seriam suficientes para preservar a ordem pública, ao considerar a reiteração delitiva especifica do paciente.
Segue-se orientação do c. STJ:
“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.” (HC no 550.211/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.3.2020)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar, sem prejuízo de reanálise monocraticamente, em razão da Portaria-Conjunta no 249 de 20.3.2020 [suspensão dos prazos processuais].
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, especialmente o traslado do inquérito policial [na íntegra], no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de abril de 2020.
Des. MARCOS MACHADO